Tribunal: TJDFT
Processo: 0736768-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento, uma vez que a parte está representada por mais de um advogado, conforme procuração juntada no ID. 30791820. Além do mais, não configura motivo plausível, capaz de justificar o retardo do julgamento do processo, o recebimento de condecoração pelo causídico. Ademais, reitero, a parte é assistida por mais dois advogados -LEONARDO LAMACHIA, advogado com OAB/RS n. 47.477 e RODRIGO DORNELES, advogado com OAB/RS n. 46.421. Prossiga-se no julgamento. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator